Tribunal: CARF
Processo: 13799.000003/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13799.000003/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.416 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
HONORATO FRANCISCO DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Somente são dedutíveis as contribuições para a Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devidamente comprovadas
mediante a apresentação documentos hábeis e idôneos, cujo ônus tenha sido do
próprio contribuinte e desde que destinadas a seu próprio benefício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/10), lavrada em
01/12/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento de ofício contendo a infração de dedução indevida de
previdência oficial, no valor de R$ 96.298,56.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13799.000003/2009-01
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.416 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13799.000003/2009-01

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento
do débito em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 02,
anexando documentos às fls. 04/06, alegando em síntese que:
> não tinha o documento solicitado em mãos quando foi intimado
anteriormente;
> está apresentando a comprovação do recolhimento da contribuição
previdenciária conforme cópia anexa;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal
reclamado;
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-56.430 (e-fls. 17/21), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por
unanimidade, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/72 e alterações posteriores e dela toma-se conhecimento.
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo
do imposto devido na declaração de rendimentos determina:
...
O Manual de Preenchimento da Declaração de Ajuste do Exercício de 2007, ano
calendário 2006, assim dispõe às fls. 51 sobre a dedutibilidade de contribuições
vertidas para a Previdência Oficial:
...
A Instrução Normativa n.o 15 de 06/02/2001, que dispõe sobre normas de
tributação relativas à incidência do imposto de renda das pessoas físicas, dispõe em
seu artigo 37, in verbis:
...
Conforme se infere do artigo 8 da Lei n.o 9.250/1995, a base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Física, sujeito à apuração anual, é a diferença entre a soma
dos rendimentos tributáveis e das deduções taxativamente previstas no dispositivo,
sendo que para as contribuições destinadas a Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, somente são dedutíveis aquelas cujo
ônus tenha sido do próprio contribuinte, desde que destinadas a seu próprio benefício e
devidamente comprovadas através de documentos específico.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.416 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13799.000003/2009-01

A Guia da Previdência Social (GPS) é o documento hábil para o recolhimento
das contribuições sociais, instituído por meio da Resolução INSS/PR n.o 657 de
17/12/1998 (DOU 14/01/99), em uso desde a competência março de 1999 para
pagamento de contribuições a partir de 01/04/1999, em substituição a antiga GRPS
(Guia de Recolhimento da Previdência Social).
O documento apresentado pelo interessado às fls. 06 (GRU) não é hábil para
comprovar pagamento de contribuições previdenciárias.
Além de sequer existir identidade de valor, as orientações contidas no site do
Tesouro Nacional são claras no sentido da impossibilidade do recolhimento de receitas
do INSS por meio de Guia de Recolhimento da União GRU.
Reproduzimos a seguir parte das orientações disponibilizadas aos contribuintes
do mencionado site:
...
Diante de todo o anteriormente exposto, e considerando que a presente
notificação fiscal foi lavrada com observância dos preceitos legais vigentes, voto no
sentido
julgar
IMPROCEDENTE
A
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA,
ratificando-se o saldo de imposto a restituir reajustado pela autoridade lançadora para
R$ 72.795,03.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
29), expressando os seguintes argumentos:
A decisão foi tomado através do acórdão n° 17-56.430 da 8a turma da DRJ/SP2,
processo n° 13799.000003/2009-01, me comunicando de que o pedido de impugnação
tinha sido indeferido por falta de comprovação de recolhimento a contribuição oficial.
Mais acontece na primeira intimação eu realmente me esqueci de apresentar o
documento, por esse motivo entrei com a impugnação, e juntei o comprovante. Não
sei o que houve pois único documento que tenho é a GRU de recolhimentos ao tesouro
nacional /COFIN/STN guia esta que a 8a turma que fez o julgamento da impugnação
disse não servir para comprovação de recolhimento da contribuição oficial.
Por este motivo estou entrando novamente com recurso juntando os documentos
para comprovar não só a retenção do IRPF em seu total e também o comprovante de
recolhimento da contribuição oficial (GRU).
Estando ciente de que estou cumprido com o que me foi solicitado, peço o
deferimento do pedido e o reembolso da diferença do IRPF que ficou retido por não
constar a apresentação da referida guia de contribuição oficial em primeiro ato.
É o relatório.

Voto
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.416 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13799.000003/2009-01

Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 96.298,56.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Previdência Oficial
De início, convém reproduzir trecho constante na complementação da descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 8) de lavra da autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ ******96.298,56, indevidamente deduzido a titulo de
Contribuição à Previdência Oficial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Conforme consta dos documentos apresentados a contribuição previdenciária,
no valor de R$ 96.298,56, não foi recolhida, bem como, não foi apresentado o
documento de arrecadação.
O julgamento anterior, ao manter a glosa sobre a dedução com a previdência
oficial, fez a seguinte consideração a respeito (e-fls. 20):
O documento apresentado pelo interessado às fls. 06 (GRU) não é hábil para
comprovar pagamento de contribuições previdenciárias.
Além de sequer existir identidade de valor, as orientações contidas no site do
Tesouro Nacional1 são claras no sentido da impossibilidade do recolhimento de
receitas do INSS por meio de Guia de Recolhimento da União GRU.
...
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução das despesas dessa natureza que está na alínea "d" do artigo 8o da Lei
9.250/95, também regulamentada pelo inciso I, do artigo 74 do RIR/99:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
...
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.416 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13799.000003/2009-01

d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
A Instrução Normativa no 15/2001 esclarece, em seu artigo 37, que somente são
admitidas as deduções das contribuições, cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte e desde
que destinadas a seu próprio benefício.
Art. 37. São admitidas, a título de dedução, as contribuições, cujo ônus tenha sido do
próprio contribuinte e desde que destinadas a seu próprio benefício:
I - para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
No intuito de comprovar a regularidade de sua dedução o interessado apresentou,
com a sua impugnação, a Guia de Recolhimento da União - GRU (e-fls. 6), contendo como
características principais: código de recolhimento 10027-7; competência 12/2007; identificador
no CPF do sujeito passivo; valor principal R$ 67.965,50; e recolhimento em 28/12/2007.
Com seu recurso voluntário, reapresenta a GRU (e-fls. 30) e junta DARF (e-fls.
31), com código de recolhimento 5936.
Da análise da GRU, foi possível verificar que o código de recolhimento 10027-7
refere-se à CPSSS-SERV.CIV.LIC/CEDIDO, ou seja, refere-se a recolhimento de contribuição
para plano de seguridade social de servidor civil licenciado sem remuneração.
Provavelmente, o contribuinte desejava contar o tempo de seu
afastamento/licenciamento para sua aposentadoria e para isso era necessário que fossem
efetuados os recolhimentos mensais da contribuição para sua previdência social.
Apesar do exposto, os autos carecem de maiores elementos de prova para que
possa ser identificado o real motivo daquele recolhimento.
Discordando das conclusões do i. Relator de piso, entendo que tal documento
seria hábil para comprovar o recolhimento para previdência oficial do recorrente, contudo há o
óbice temporal. Como já informado, o recolhimento da GRU ocorreu em 28/12/2007, ou seja,
em ano-calendário diverso da glosa constante desta lide (2006).
Noutro giro o DARF 5936 (rendimentos decorrentes de decisões da Justiça
Federal), também não auxilia o contribuinte, em virtude da natureza do seu recolhimento/finalidade.
Assim, voto pela manutenção da glosa sobre as deduções para a previdência
oficial.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
não logrou êxito em comprovar a insubsistência da glosa de dedução contida nesta notificação
de lançamento.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.416 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13799.000003/2009-01

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital